Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704728-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DANTAS AGRAVADO: RENILSON FREIRE DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO RODRIGUES DANTAS tendo por objeto a r. decisão (ID 55535834 - Pág. 1 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos do cumprimento de sentença no 0003353-29.2012.8.07.0011 que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Transcrevo a r. decisão: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ademais, há notícia de que a parte interessada aufere renda incompatível com a alegação de pobreza, eis que possui patrimônio avaliado em mais de 1 milhão de reais, ID Num. 54299229. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade ao exequente" (ID 55535834 - Pág. 1 do processo principal). Em suas razões, aponta o agravante impugnando o argumento usado na decisão agravada de que a contratação de advogado particular afasta a presunção de pobreza por contrariar expressamente a previsão legal. Afirma que não possui mais conta bancária, concentrando tudo na contracorrente de sua esposa, Sra. Zildinete Teixeira Dantas. Assevera que foi dono de um açougue no Núcleo Bandeirante, exercendo a atividade empresarial de pequeno porte, donde, inclusive, adveio a dívida exequenda e que não possuiria carteira de trabalho angariando o sustento de sua aposentadoria frente ao INSS, no valor mensal de pouco mais de R$2.000,00, e de aluguéis do local onde funcionava seu açougue. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. No caso dos autos, não se constata o suficiente fumus boni juris para a concessão da medida liminar, pois, nada obstante alegações quanto sua renda familiar e despesas, o agravante não instrui o processo com qualquer prova sobre a ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Na verdade, como relatado, para justificar pedido de gratuidade, a parte agravante afirma que não possui mais conta bancária, concentrando tudo na contracorrente de sua esposa, Sra. Zildinete Teixeira Dantas. Analisando o extrato bancário da esposa do agravante referente ao mês de janeiro de 2020 juntado aos autos, constato a existência dos seguintes depósitos: R$3.250,00 realizado no dia 03; R$1.000,00 no dia 07; R$2.000,00, dia 08; R$1.000,00, no dia 09; R$334,00 no mesmo dia; R$950,00, dia 13; R$1.300,00, no mesmo dia; R$1.650,00 dia 14; dois depósito de R$1.000,00 no dia 15, R$2.100,00, no dia 16; R$1.900,00, dia 20 e R$100,00, no dia 20; transferências recebidas: R$1.700,00, dia 06; R$400,00, dia 09 e R$400,00, dia 10; R$2.463,00, dia 20. DOC recebido de R$475,00, no dia 13 e TED recebida de R$1.440,00, dia 17 (ID 54299228 - Pág. 1 do processo principal). O somatório desses valores se mostraram incompatíveis com o benefício visado. Não bastasse isso, como bem ressaltado na própria decisão judicial agravada, em sua última declaração de bens (2018-2019), consta uma um total discriminado de R$1.176.008.04 (ID 54299229 - Pág. 7 do processo principal). Ademais, como por demais sabido, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas. Em conclusão, não havendo nos autos, nesta etapa perfunctória, elementos que evidenciem a necessária probabilidade do direito (art. 300, NCPC) tampouco a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, NCPC), INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a agravada no endereço mencionado nos autos (ID 38996854 - Pág. 2 e ID 38996909 - Pág. 4 ambos do processo principal) para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator